Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706195-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON JOSE ORO, AGNELO TEIXEIRA DE REZENDE, EUNICE PEREIRA DE REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora